Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-96.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001153-96.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EMERSON LESMO FERREIRA - CPF: 007.764.561-80 (APELADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), JULIO CESAR MIRANDA FONTES - CPF: 291.628.568-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 304.272.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Wanderson da Silva Santos (ASSISTENTE), Gleidison Pereira (ASSISTENTE), Ericky Ernandes Luiz Silva (ASSISTENTE), Iramildo de Sousa França (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
–

IRRESIGNAÇÃO
ACUSATÓRIA – PRETENDIDA
CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENTORPECENTE ENCONTRADO NA CELA DE PRESÍDIO – AUTORIA NÃO COMPROVADA DE MANEIRA INCONTESTE – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Considerando que há a possibilidade
do
entorpecente pertencer a qualquer um dos detentos daquela cela e não havendo provas suficientes para embasar o decreto condenatório, deve ser mantida a absolvição do apelado, diante do princípio do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra
r.
sentença anexada em ID 197616889, que absolveu o apelado do crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33, da Lei no 11.343/2006
.

Por intermédio das razões r
ecursais anexadas sob o ID 197616896, o órgão acusatório requer a reforma da sentença,
a fim de condenar o apelado pela prática do crime de Tráfico de Drogas.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 197616903, a defesa do apelado rechaça a tese acusatória e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Pro
curadoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer constante no ID 203905686,

pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Trata-se de Ação
Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor do apelado, imputando-lhe a prática do delito de Tráfico de Drogas, previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06
.

Segue a integralidade da exordial a
cusatória (ID 197617684):

“
1)
Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1001153-96.2022.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 14h00min, no interior da cela H-16, do estabelecimento prisional
Ahmenon
Lemos Dantas
, localizado na Rodovia dos Imigrantes, bairro Capão do Pequi, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, o denunciado EMERSON LESMO FERREIRA, mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regu
lamentar.

2
) Extrai-se dos autos que policiais penais realizavam inspeção de rotina no interior das celas do presídio supracitado, ocasião em que ao revistarem a cela H-16, onde o denunciado encontrava-se recolhido, localizaram em cima de sua cama, dentro
de uma meia, 10 (dez) porções de Maconha, bem como no interior de uma bíblia contendo a inscrição “LESMO”, a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), 1 (um) cartão poupança do Banco do Brasil e papéis contendo anotações com nomes, valores e númer
os de celulares1 , tudo a evidenciar a destinação mercantil dos entorpecentes.

3
) Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado
a
delegacia de polícia e, perante a Autoridade Policial, EMERSON utilizou o direito constitucional de se manter em silêncio (ID
73055383).
4
) Vale ressaltar, que o denunciado cumpre
executivo de pena pela prática do crime de homicídio, além de possuir vasto histórico criminal (ID 73837848).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 73791954, pelo Auto d
e Apreensão ID 73791943, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.82098- 01 ID 73791949, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “MACONHA”, pesando 121,74 g (cento e vinte e um gramas e setenta e quatro centigrama
s
) .

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EMERSON LESMO FERREIRA como incursos nas penas do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, e requer que rece
bida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar,
sob pena
de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível.
”

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 197616889), absolvendo o apelado do delito em questão nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão dos elementos probatórios colhidos serem insuficientes para
imputar a autoria delitiva ao acusado, diante da dúvida acerca do seu envolvimento com o entorpecente apreendido.

Feitas essas necessárias considerações
, passo ao enfrentamento da tese arguida.

Sustenta o Órgão apelante que as provas constantes nos autos s
ão robustas e não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime, bem como a respeito da destinação mercantil dos entorpecentes, sendo a condenação medida impositiva.

Malgrado os judiciosos argumentos acusatórios, concluo que
o pedido não faz ju
s à acolhida
.

Em análise a
r.
sentença objurgada, nota-se que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, uma vez que o contexto fático que culminou na apreensão da droga não permite atribuir, indubitavelmente, ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas.

Nota-se que o entorpecente localizado (121,74g de maconha) se encontrava em uma meia sobre a cama do apelado, na cela em que
ele dividia com mais quatro reclusos, contudo dada as circunstâncias do caso, não há como afirmar que as drogas seriam de sua propr
iedade.

Como bem ressaltou o Magistrado
a quo
, não parece razoável descartar a hipótese de que o verdadeiro dono da droga não deixaria ela sobre a sua própria cama. Na ocasião, o suposto dono, ao sair da cela, poderia deixá-la sobre cama diversa, ou seja,
o ilícito poderia pertencer a qualquer um dos detentos que ali se encontravam.

Em suas declarações, a testemunha Júlio César Miranda Fontes, policial penal, declarou ter participado da busca na cela onde foram encontrados os entorpecentes dentro de uma mei
a, uma bíblia com anotações e dinheiro que estavam sobre a cama do acusado. Relatou que
os
reenducandos
não acompanharam a revista na cela e que não se recorda quantos presos tinham naquela cela, mas era bastante. Contou que a revista foi de surpresa e ret
iraram os presos do local, entretanto não lembra se o acusado foi entre os primeiros ou entre os últimos a sair do cubículo. Declarou que é difícil localizar droga dentro das celas, pois os
reenducandos
as escondem em mocós. Explicou que os presos que trab
alham remunerados são conduzidos ao banco para desbloquear o cartão para efetuar saques. Porém em seu plantão nunca conduziu qualquer preso para sacar dinheiro, uma vez que é proibida a entrada de dinheiro na unidade. Não tem conhecimento de qualquer recla
mação do acusado sobre as condições do trabalho remunerado.

O Policial Penal Joel Aparecido Campos de Melo, ao ser ouvido em juízo, declarou que não participou da abordagem, tendo ficado responsável somente pela condução do recorrido até a Delegacia de Pol
ícia para registrar o Boletim de Ocorrência. Joel afirmou, ademais, que tomou conhecimento de que foram encontrados entorpecentes e caderno de anotação na cela em que o apelado divide com outros presos.
Por fim, disse que Emerson, durante o percurso até a
Delegacia de Polícia, asseverou que a droga encontrada em sua cela não lhe pertencia.

As testemunhas de defesa Erick
Ernandes
Luiz Silva,
Iramildo
de Souza França,
Gleidison
Pereira e Wanderson da Silva Lesmo Ferreira, declararam que estavam reclusos na me
sma cela em que o apelado
Emerson e que nunca houve drogas naquele recinto. As testemunhas disseram, ainda, que no dia dos fatos foi realizado o procedimento de rotina consistente em tirar as roupas e fazer agachamento e, na sequência, foram encaminhados p
ara quadra. Afirmaram, ademais, que assim que voltaram para a cela, foram informados de que haviam sido encontradas substâncias entorpecentes. Por fim, asseveraram que é comum que presos que trabalham de forma remunerada sejam levados até uma instituição b
ancária para efetuar saques para a manutenção de suas despesas dentro do presídio (ID 197616828).

O acusado Emerson, por sua vez, permaneceu em silêncio na fase inquisitória. Entretanto, em Juízo ele negou a propriedade da droga apreendida em cima de sua
cama. Relatou que no dia dos fatos os policiais penais foram até a cela em que dividia com outros quatro presos e, naquela ocasião, foram submetidos a procedimentos de praxe consistente em tirar as roupas e fazer agachamentos, sendo levados, em seguida, pa
ra a quadra. O apelado afirmou que ao retornarem para a cela, os policiais lhe questionaram sobre as anotações contidas em sua bíblia e o entorpecente encontrado em sua cama, ao passo que respondeu que as marcações na bíblica se referiam a versículos, preg
ações e telefones de outros presos. Asseverou, ainda, que não havia substância entorpecente em sua cela, tampouco sobre sua cama. Esclareceu que o cartão bancário apreendido era utilizado para receber o valor referente ao trabalho remunerado que desenvolvi
a no presídio e que o dinheiro do saque efetuado seria para manter suas despesas. Ao final, consignou que alguns Policiais Penais levavam os presos até o banco para efetuarem saques do pagamento do trabalho remunerado.

Desta forma,
entendo ser
possível q
ue as drogas apreendidas fossem de propriedade de qualquer um dos detentos ali presentes. Nesse contexto, a autoria do crime de tráfico de drogas, a meu ver, não ficou demonstrada de forma clara e objetiva, não havendo provas suficientes para embasar o dec
reto condenatório, cabendo ressaltar que não se discute a idoneidade das declarações dos policiais, mas sim a insuficiência das provas para demonstrar a suposta prática do crime de tráfico pelo acusado.

Ressalto que entendimento ao contrário, imputaria a
prática de um crime embasado em apenas indícios.

Nesse sentido, seguem entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III (TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL) – SENTENÇA ABSOL
UTÓRIA – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO –
IMPOSSIBILIDADE – DROGA ENCONTRADA EM CELA DE PRESÍDIO EM QUE HAVIA 15 (QUINZE) DETENTOS – AUTORIA NÃO COMPROVADA DE MANEIRA INCONTESTE – IN DUBIO PRO REO –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. Não há falar em conde
nação se em juízo
o acusado nega
que a droga apreendida na cela lhe pertencia e as provas dos autos não são seguras a apontar a autoria. Se a droga é encontrada em cela habitada com diversos detentos – 15, no caso – é difícil a prova de quem seria o real d
etentor da substância apreendida, pois é de conhecimento comum que as regras consuetudinárias do ambiente carcerário punem aqueles que apontam os reais criminosos, e é muito comum que alguém que não seja o real responsável assuma culpas nesse ambiente, por
uma série de motivações.
In
casu
, havendo dúvida sobre a quem pertencia
a
droga apreendida, à luz do Princípio do In dubio pro reo, incabível a condenação.
Recurso ministerial, ao qual
nega-se
provimento. (TJ-MS 00504605620158120001 MS 0050460-56.2015.8.1
2.0001, Relator: Desa. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 23/05/2017, 1a Câmara Criminal) (
g.n
)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA - DROGAS ENCONTRADAS DENTRO DE UMA CELA NO PRESÍDIO - IMPOSSIBI
LIDADE DE CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO"-
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. -
Ausente
a
demonstração de forma clara e objetiva da prática do crime de tráfico de drogas e não havendo provas suficientes para embasar o decreto conden
atório, deve o acusado ser absolvido, diante do princípio de presunção do estado de inocência, haja vista a possibilidade de as drogas apreendidas pertencerem a qualquer um dos detentos da cela.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0001816-98.2023.8.13.0672, Relato
r: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 21/11/2023, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2023) (
g.n
)

Outrossim
, caberia à acusação provar a existência do fato, assim como demonstrar sua autoria, nos termos do art. 156 do Código de
Processo Penal, o que não ocorreu.

Logo, diante do princípio do
in dubio pro reo
, não vejo como condenar o acusado pela prática do crime que lhe foi imputado na denúncia, motivo pelo qual rejeito a tese acusatória e mantenho a sentença em seus exatos termo
s.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo
incólume
a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Coma
rca de Várzea Grande/MT.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024